Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de “desconversão” da ação de execução por quantia certa em ação de busca e apreensão. A recorrente firmou contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária com a agravada. Ante o inadimplemento, ajuizou ação de busca e apreensão. Deferida a liminar e frustradas as tentativas de localização do veículo dado em garantia, foi requerida e deferida a conversão do feito em execução por quantia certa. Posteriormente, foi noticiada a apreensão do automóvel pelo Departamento de Trânsito, ao que a autora requereu a “desconversão” do rito e a expedição de novo mandado de busca e apreensão. O pedido foi indeferido por “ausência do binômio utilidade/necessidade”. Nas razões recursais, a agravante sustentou que é faculdade da parte requerer tanto a conversão, quanto a “desconversão” da ação. E que a decisão teria contrariado os artigos 4o e 5o, do Decreto-lei 911/69, bem como a jurisprudência sobre o tema. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para determinar nova alteração do rito processual para ação de busca e apreensão. Preparo regular sob ID 17896097. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido e retorno do rito processual à ação de busca e apreensão. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ‘desconversão’, conforme formulado, por ausência do binômio utilidade/necessidade, uma vez que a execução assegura a parte executada a integralidade da dívida. Faculto informar se pretende a penhora do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto, desde já, que havendo interesse, deverá arcar com todos custos para a retirada do veículo do depósito do DETRAN/DF.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. Tanto assim que a própria autora, ao deduzir sua pretensão perante o juízo em primeiro grau, já reconheceu que “tal pedido, de ‘desconversão da ação’ não possui embasamento legal” (ID 17896107). Portanto, não há como se reconhecer a probabilidade de provimento do recurso, quando a própria parte interessada já declarou, de antemão, que seu pedido não tem suporte jurídico. Ademais, em que pese a alegação de existência de dissídio jurisprudencial, não colacionou nenhum julgado que tenha autorizado semelhante pretensão. Por fim, inexiste perigo de dano, uma vez que o próprio juízo já acenou com a possibilidade de constrição do veículo para garantia da execução. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator